Tribunal: TCU
Processo: 024.912/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por empresa contratada pelo município contra acórdão que a condenou, em solidariedade com o ex-prefeito, em débito e aplicou-lhe multa, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado para implementação da Festa da Tilápia 2009 em Itacuruba/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Centro de Serviços e Capacitação de Pernambuco (Cescape), entidade contratada pelo município de Itacuruba/PE, contra o Acórdão 3712/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer, com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do RI/TCU, do recurso de revisão interposto pelo Centro de Serviços e Capacitação de Pernambuco (Cescape), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; 9.2. dar ciência do presente acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, ao recorrente.